Tribunal: TJMMG
Processo: 2000084-09.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000084-09.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001117-65.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 21/05/2024 Publicação: 27/05/2024 Decisão: majoritária EMENTA HABEAS CORPUS – REMESSA DOS AUTOS AO PARQUET, PARA A OFERTA DA TRANSAÇÃO PENAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 291 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – VEDAÇÃO PELO ART. 90-A DA LEI 9.099/95 – VEDAÇÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – DENÚNCIA JÁ OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NA DECISÃO DA AUTORIDADE DITA COATORA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Felipe Vieira Soares, impetrante/defensora pública Letícia Barra Vieira e coator apontado o juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em denegar a ordem impetrada, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que julgou procedente a presente ação, para determinar o trancamento da ação penal. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Felipe Vieira Soares, por meio do qual se busca, liminarmente, a suspensão imediata da ação penal de origem, e, ao final, o trancamento da ação penal. Segundo o fundamento essencial do writ, no dizer da impetrante: [...] Em análise aos autos, o Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor do Sd Felipe Vieira Soares, como incurso nas penas do art. 303 do Código de trânsito brasileiro – CTB, (evento 1, DENUNCIA1). A denúncia foi recebida em 20/10/2023 (evento 2, RECDEN1), determinando o MM. Juiz a citação do militar e designando a audiência presencial remota para realização da audiência de inquirição da vítima secundária e das testemunhas arroladas na denúncia, ocasião em que o denunciado iria se manifestar sobre o benefício da suspensão condicional do processo oferecido pelo Parquet (no evento1, PROMOÇÃO2). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em resposta à acusação apresentada em 26/2/2024 (evento 21, DEFESA PRÉVIA1). A DPMG pediu: (i) pela absolvição sumária por extinção da punibilidade (art. 397, VI do Código processual penal - CPP), em razão da ausência de representação da vítima e decadência do direito de representação criminal da ofendida (arts. 88 e 91 da Lei 9.099/1995); e (ii) subsidiariamente, pela oferta de institutos despenalizadores da Lei 9.099/1995. Em manifestação datada de 12/3/2024 (evento 26, DOC1), o MP alegou já ter oferecido proposta de transação penal, a qual foi negada pelo acusado. Concordou, por outro lado, com a tese defensiva de decadência do direito de representação da ofendida, sustentando a aplicabilidade do art. 88 da Lei 9.099/1995, considerando a inconstitucionalidade do art. 90-A da Lei 9.099/95, em razão de flagrante violação ao princípio da igualdade. [...] Nesses termos, e segundo os fundamentos da inicial do writ, a impetrante entende que se aplica, no âmbito da primeira instância da Justiça Militar estadual, as disposições da Lei n. 9.099/95, e, ainda, que o crime imputado ao paciente exige a representação por parte da vítima. O douto juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) decidiu que: [...] Com relação à alegação de absolvição sumária por extinção da punibilidade em razão de decadência do direito de representação criminal do ofendido, não assiste razão à Defesa e ao MP. O art. 90-A da Lei 9.099/1995 estabelece que suas disposições não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. Esse dispositivo não fere o princípio da isonomia, contido na cabeça do art. 5º da Constituição da República (CR), como sustenta o representante do MP. Isso porque o art. 90-A estabelece a inaplicabilidade das disposições da Lei 9.099/1995 ao "âmbito da Justiça Militar", e não a "militares". [...] Com efeito, a inaplicabilidade da Lei 9.099/1995 no âmbito da Justiça Militar leva à desnecessidade de que o exercício da ação penal militar relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas se condicione à existência de representação do ofendido. A ação penal militar é pública e é promovida por denúncia do MP (art. 29 do CPPM), sempre que presentes prova de fato que em tese constitua crime e indícios de autoria (art. 30 do CPPM). Por essas razões, afasto a tese de absolvição sumária por extinção de punibilidade alegada pela Defesa e corroborada pelo MP. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Com relação ao pleito concernente à possibilidade de institutos despenalizadores da Lei 9.099/1995 ao acusado, também não têm razão Defesa e MP. [...] Na decisão liminar que consta no Evento 6, indeferi o pedido, por entender que não existe ilegalidade ou irregularidade na decisão objurgada, baseada na mais escorreita observância aos ditames da lei que cuida da matéria. O douto juiz de direito substituto da 5ª AJME, autoridade dita coatora, prestou suas informações de forma completa e satisfatória, conforme Evento 11. O Ministério Público, por intermédio da eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 22, pugna pelo não conhecimento do writ ou, no mérito, pela não concessão da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, antecipo que não há, até este momento, qualquer modificação fática ou de direito que possa modificar o entendimento já externado na decisão liminar do Evento 6. Nesse sentido, a confirmação da decisão liminar, a manutenção dos seus exatos termos, é medida que adoto. A verdade é que não temos um ato ilegal da autoridade dita coatora. Temos uma decisão com lastro na lei, e isso é inegável. Este writ se baseia unicamente na visão pessoal do impetrante, no seu entendimento, mas o entendimento da parte não leva à ilegalidade da decisão. Para mim, tem inteira razão o douto juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) ao decidir pela não aplicação das disposições da Lei n. 9.099/95 no âmbito da Justiça Militar estadual. Esse entendimento, aliás, acompanha o resultado do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 0001436-80.2017.9.13.0000, no qual foi firmada a tese jurídica de que “Os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais aos crimes tipificados na Parte Especial do Decreto Lei n. 1.001/69 – Código Penal Militar – e também aos crimes militares trazidos com o advento da Lei n. 13.491/17”. E eu me filio à posição que reconhece a literalidade do art. 90-A da Lei n. 9.099/95, pois esta é a intenção do legislador. Penso, como descrito na lei, que tal instituto não se aplica no âmbito da Justiça Militar, sendo que Justiça Militar é gênero, conforme art. 122 da Constituição da República de 1988, que tem como espécies o Superior Tribunal Militar (STM) e os Tribunais e juízos instituídos por lei, o que leva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 à conclusão de abrangência total da Justiça Militar, sendo isso reforçado pelo texto legal do art. 90-A da Lei 9.099/95, quando menciona o “âmbito” da Justiça Militar. Para reforçar o que digo, trago à colação um trecho de artigo da autoria do magistrado da Justiça Militar do Estado de São Paulo e professor Ronaldo João Roth, em conjunto com dois oficiais da Academia de Polícia Militar do Piauí, Vinícius Costa de Moraes e Lucas de Assunção Xavier Gomes, verbis: [...] Os institutos da Transação Penal e da Suspensão Condicional do Processo são proibidos para crimes militares, de acordo com o art. 90-A da Lei n.º 9.099/95, e tais regimes jurídicos são direcionados para os crimes de menor potencial ofensivo, então o que dirá um Acordo de Não Persecução Penal, disciplinados pelo art. 28-A do CPP, que tem entre os requisitos a aplicação nas condutas que são, em tese, práticas delitivas de crimes mais gravosos em comparação aos beneficiados pela Lei 9.099/95. É sabido que possíveis benefícios em matéria processual são elaborados e efetivados através da aplicação de Politicas Criminais, sendo assim é inequívoco afirmar que o Código de Processo Penal Militar não foi contemplado por livre escolha do legislador, em relação às alterações do Código de Processo Penal Comum, mas no que intencionalmente quis, ou seja, apenas no acréscimo do art. 16-A. Outro argumento desfavorável à aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar é o fato da violação à natureza Processual Penal, pois usurpa a competência atribuída aos Conselhos de Justiça, além de ferir os alicerces da hierarquia e disciplina afetos aos militares. Assis (2020, p.8-9) assim preceitua: Deve ser considerado que a chamada índole do processo penal militar está diretamente ligada àqueles valores, prerrogativas, deveres e obrigações, que sendo inerente aos membros das Forças Armadas, devem ser observados no decorrer do processo, enquanto o acusado mantiver o posto ou graduação correspondente. Fazem parte da índole do processo penal militar as prerrogativas dos militares, constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus militares e cargos (Estatuto dos Militares, art. 73), e que se retratam já na definição do juízo natural do acusado militar (Conselho Especial ou Permanente); na obrigação do acusado militar prestar os sinais de respeito aos membros do Conselho de Justiça; a conservação, pelo militar da reserva ou reformado, das prerrogativas do posto ou graduação, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar (CPM, art. 13); a presidência do Conselho pelo oficial general ou oficial superior (LOJMU, art. 16, letras a e b); a prestação do compromisso legal pelos juízes militares (CPPM, art. 400) etc. No entanto, razoável supor que não ofendem a índole do processo penal militar o fato das partes poderem pedir esclarecimentos ao réu quando do interrogatório; nem mesmo a inversão da ordem para a oitiva do réu; nem a utilização do sistema de videoconferência; até mesmo a utilização de embargos de declaração das decisões de primeiro grau (embarguinhos). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Obviamente não se pode pretender um transplante em bloco das alterações do diploma processual penal comum para o processo militar, sob pena de se inviabilizar este último. O processo penal militar insere-se dentro do chamado Direito Especial, e, a própria aplicação analógica da legislação comum é razoavelmente restrita. ROTH, Ronaldo João; MORAES, Vinícius Costa de; GOMES, Lucas de Assunção Xavier. A inovação do acordo de não persecução penal e sua incidência aos crimes militares. Observatório da Justiça Militar Estadual. Belo Horizonte, Abril 26, 2020. Disponível em: https://www.observatoriodajusticamilitar.info. Acesso em: 15 set. 2020. [...] A posição do magistrado e doutrinador acima citado nos mostra que o melhor caminho é exatamente o caminho da lei, que veda a aplicação das disposições da Lei n. 9.099/95 no âmbito da Justiça Militar. Digo mais. Ainda que o IRDR referido alhures não tenha transitado em julgado, já que há recursos interpostos aos tribunais superiores que se encontram pendentes de julgamento, a tese fixada não pode deixar de ser aplicada. Entendo que a aplicação é imediata após a fixação da tese jurídica pelo Tribunal competente, sendo que, no nosso caso, a tese foi fixada pelo Pleno deste egrégio Tribunal. O art. 985 do Código de Processo Civil (CPC) diz que, julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada “a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região” e “aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986”. Em tal sentido, lembro que a interposição de recurso especial e/ou de recurso extraordinário não impede a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, que lhes atribua efeito suspensivo; e a decisão do Pleno no referido IRDR está com seus efeitos plenamente preservados, ou seja, está valendo a repercussão que a determinação da norma jurídica inserta na tese fixada pode gerar, e que vincula, de regra, a todos no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, e qualquer revisão de tese deve obedecer aos ditames da nossa lei instrumental civil. Ressalto, também, que há notícia de pretérita oferta de transação penal, recusada pelo paciente, tendo havido o oferecimento da denúncia, e, uma vez oferecida a denúncia, o Parquet não pode desistir da ação penal. Isso equivale a dizer que, embora seja totalmente indevida a transação penal, o tempo da oferta já passou. Quanto à tese relativa à necessidade de representação por parte do ofendido, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, conforme a visão pessoal da impetrante, a verdade é que, como visto, não se aplicam no âmbito da Justiça Militar Estadual as disposições da Lei n. 9.099/95. Destaco, no mesmo sentido, que o Código de Processo Penal Militar (CPPM) prevê que “a ação penal é pública e somente pode ser promovida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 por denúncia do Ministério Público Militar”. Este dispositivo é claro, nítido, e não deixa margem a interpretações diversas. Prossigo, observando o que diz o art. 1º, III, do Código de Processo Penal (CPP) brasileiro, como abaixo se extrai: Art. 1º O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este Código, ressalvados: [...] III - os processos da competência da Justiça Militar; [...] O processo penal comum rege-se pelas normas do CPP, ressalvando-se, ou excetuando-se, os processos de competência da Justiça Militar. Então, a própria lei processual penal comum, ou ordinária, é firme ao dizer que o processo penal reger-se-á pelo CPP, e o processo penal militar reger-se-á pelo CPPM, aplicando-se o último nos processos de competência da Justiça Militar. Essa também é a regra do art. 1º, cabeça, do CPPM, verbis: Art. 1º O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável. Esse entendimento está sedimentado no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 0000884-47.2019.9.13.0000, de relatoria do eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, cujo voto foi acompanhado pela unanimidade dos desembargadores que compõem o Pleno deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG). Na oportunidade, à unanimidade dos votos, foi fixada a seguinte tese jurídica: No âmbito desta Justiça Militar Estadual, aplica-se o rito estabelecido no Decreto Lei n. 1.002/69 – Código de Processo Penal Militar (CPPM) –, à exceção do interrogatório do réu, que deverá ocorrer ao final da instrução processual, e do julgamento de crimes militares previstos em lei extravagante que estabeleça rito próprio, situação em que o CPPM deverá ser aplicado de forma subsidiária. Por fim, vale lembrar sempre, quanto ao habeas corpus, ou ao mínimo que dele se exige, que ainda vige o que está expresso no art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988, segundo o qual “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Na órbita legal, o habeas corpus é balizado pelos arts. 647 a 667 do Decreto-lei n. 3.689/41 – CPP – e pelo art. 23 da Lei n. 8.038/90, que reafirma a aplicação das disposições do CPP no tocante à competência do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 remédio no Superior Tribunal de Justiça, bem como pelos arts. 466 e ss. do CPPM, além das previsões nos regimentos internos. Etimologicamente, a expressão latina habeas corpus deriva dos vocábulos habeas (de habeo - ter, tomar, andar com) e corpus (corpo), cujo significado remete à expressão traduzida “tenha o corpo” ou “ande com o corpo”, ou seja, significa a liberdade de ir e vir, o poder de locomoção, o uso dessa liberdade de locomoção livremente, salvo restrições legais a todos impostas indistintamente. Juridicamente, como garantia constitucional passiva, trata-se de um remédio constitucional contra o mal da prepotência, que se manifesta eventualmente contra a liberdade física, para aquele que está privado dela ou na iminência de o ser, seja por ilegalidade ou por abuso de poder. Em relação à sua natureza jurídica, temos que é de ação, para atender ao seu caráter mandamental. E, sobre essa mandamentalidade e sua eficácia, temos que observar que a sentença concessiva de habeas corpus não declara, nem constitui, nem condena, nem executa, mas manda. Em verdade, a decisão no habeas corpus manda soltar, manda prestar fiança, manda que se expeça salvo-conduto etc. Nos autos, não há um ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, muito menos que configure coação ou, pelo menos, um constrangimento ilegal. Nada disso! Temos apenas uma decisão judicial digna de encômios, cujo entendimento do juiz está lastreado na lei e em incidentes de uniformização de jurisprudência. Não é possível admitir o habeas corpus para discussões baseadas em pontos de vista sobre uma questão, e, por isso, neste momento, sem uma decisão ilegal que possa trazer ameaça à liberdade de locomoção do paciente, não estão presentes os requisitos legais ou constitucionais para a concessão da ordem. O entendimento externado nesta decisão está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo colacionado: Processo AgRg no HC 436595 / SC AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0030428-2 Relator(a) Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (1182) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 14/08/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 27/08/2018 Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA ATUAL OU IMINENTE AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. INVIABILIDADE DE MANEJO DE HABEAS CORPUS PARA TAL DISCUSSÃO. 1. A Constituição Federal preconiza, em seu art. 5º, inciso LXVIII, que o habeas corpus será concedido "sempre que alguém sofrer ou se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder". 2. Nesse sentido, já decidiu esta Corte ser "imperiosa a necessidade de racionalização do writ, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal, devendo ser observada sua função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção" (HC n. 131.421/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 14/12/2012). [...] 4. Agravo regimental desprovido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Nefi Cordeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, confirmo a decisão liminar, e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que a presente ação de habeas corpus deve ser julgada procedente, para trancar a ação penal que tramita em primeiro grau de jurisdição em desfavor do paciente. No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) já manifestei o entendimento de que o art. 90-A da Lei n. 9.099/95 é inconstitucional, por violar a garantia fundamental da isonomia [art. 5° da Constituição da República (CR)] e restringir o alcance do disposto no inciso I do art. 98 da CR. E na pauta da sessão de hoje temos um processo que permite formular exemplo eloquente sobre a de conferir um tratamento desigual que ofende a garantia fundamental da isonomia. No processo em que analisaremos o extravio de documentos apreendidos em operação policial, podemos constatar a ocorrência de participação conjunta de policiais civis e policiais militares. Considerando a hipótese em que um policial civil e um policial militar integrantes da mesma operação venham a envolver-se em sinistros na condução de viaturas policiais, a aplicação do disposto no art. 90-A da Lei 9.099/95 conduziria a tratamento desigual que manifestamente viola a garantia da isonomia. Contudo, nos casos de crimes de trânsito, não se apresenta necessário enfrentar a questão da constitucionalidade do art. 90-A da Lei n. 9.099/95, que é reservado ao órgão Pleno deste e. Tribunal por força do art. 97 da CR. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O art. 90-A da Lei n. 9.099/95 foi instituído pela Lei n° 9.839, de 27.9.1999, cuja exposição de motivos[1] registra expressamente a preocupação dos comandantes das Forças Armadas com a preservação da disciplina militar, que poderia ser afetada pela aplicação dos institutos despenalizados em crimes propriamente militares. Os itens 10, 11 e 12 da referida exposição (p. 13) deixam a preocupação clara: 10. Não há, desse modo, crime militar sem que, primeiramente, sejam atingidas as instituições militares, nelas compreendidas as suas vigas mestras de sustentação, a hierarquia e a disciplina, cuja tutela é prioritária para o Direito Castrense. Tão grande é a distância que separa o Direito Penal Comum do Direito Penal Militar, no que respeita às suas fontes inspiradoras, e, consequentemente, aos bens tutelados, que, enquanto no Direito Penal Comum moderno, a pena tem como objetivo de destaque a readaptação do criminoso para a sociedade, no Direito Castrense, a sanção tem fundamentalmente o propósito de que o infrator expie seu crime, de modo a que tanto ele quanto seus companheiros se sintam intimidados para a prática da indisciplina. 11. É evidente, portanto, que, à luz dos princípios informadores do Direito Castrense, é impossível que sejam adotadas, no âmbito do Direito Penal Militar, medidas como as estabelecidas na referida lei fundadas no chamado Direito Penal mínimo. 12. Não é difícil imaginar o caos que se instalaria nos quartéis e os irreparáveis danos para disciplina e a operacionalidade das Forças Armadas, com a aplicação dos institutos inovadores trazidos pela Lei nº 9.099, de 1995, como a necessidade de representação do ofendido, nos crimes de lesões corporais leves, bem assim a suspensão do processo até quatro anos, como direito subjetivo do acusado. Os crimes impropriamente militares de trânsito, por sua vez, foram instituídos posteriormente, por meio da ampliação do conceito de crime militar promovida pela Lei n. 13.491, de 13 de outubro de 2017. E, cabe ressaltar, tais crimes não ofendem a hierarquia e a disciplina militar. De mesma forma, não se pode dizer que a exigência de representação do ofendido para a persecução de um crime militar culposo de trânsito promova um "caos nos quartéis". Não se pode esquecer que o crime que nos ocupa a atenção é previsto em legislação extravagante, que possui regulamentação especial em relação ao Código Penal Militar (CPM). Os crimes de trânsito possuem uma regulamentação especial, que considera as peculiaridades do contexto de sua realização. Podem caracterizar crimes impropriamente militares, justamente porque a tutela penal que oferecem não se dirige aos pilares organizacionais das instituições militares. Então, as orientações gerais do CPM devem ceder em favor da regulamentação especial prevista na legislação extravagante. [1] Os documentos da tramitação do Projeto de Lei do qual originou a Lei n° 9.839, de 27.9.1999, podem ser acessados em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1128823&filename=Dossie-PL%204303/1998 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Expressando a regulação especial, o art. 291 do Código Brasileiro de Trânsito instituído pela Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997, dispõe expressamente sobre a aplicação do art. 88 da Lei n. 9.099/95 aos crimes de trânsito e estabelece as restrições que se apresentam pertinentes. O referido dispositivo reza que: Art. 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber. § 1° Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver: I - sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência; II - participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente; III - transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora). E tal disposição também se apresenta especial em relação às normas gerais para os crimes de pequeno potencial ofensivo, previstas na Lei n. 9.099/95. É possível constatar que a restrição de aplicação do art. 88 da Lei n. 9.099/95 na Justiça Militar não consta da previsão específica do Código de Trânsito Brasileiro e também não consta do CPM ao tratar dos crimes militares previstos na legislação que lhe é extravagante. Também é possível constatar que a exigência de representação para a persecução penal dos crimes de lesão corporal culposa de trânsito não ofende os princípios fundamentais da hierarquia e disciplina militar. Havendo decadência do direito de oferecer a representação para a apuração do crime de lesão corporal culposa de trânsito, a persecução penal é ilegal e constitui constrangimento que deve ser sanado pela via do habeas corpus. Nesse sentido, decide o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como se pode ver da decisão que peço vênia para transcrever: EMENTA: HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA - AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA - DECADÊNCIA EM RELAÇÃO AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ORDEM CONCEDIDA - Em hipóteses excepcionais, é possível o trancamento da ação penal em sede de Habeas Corpus, especialmente quando está evidente a ausência de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do indiciado ou pela constatação de causa extintiva da punibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 - Nos termos do art. 291, §1º do Código de Trânsito Brasileiro, aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto no art. 88 da Lei nº 9.099/96, de forma que é necessária a representação da vítima para o exercício do jus puniendi. - Constatada a ausência de representação por parte da vítima, é de se entender pela falta de condição de procedibilidade da ação penal. - Ultrapassado o prazo decadencial de 06 (seis) meses a que se refere o art. 106 do CP sem que a vítima tenha representado, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade, com o consequente trancamento da ação penal. - Ordem concedida. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.108930-9/000, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/10/2019, publicação da súmula em 03/10/2019) Da mesma forma, decide o Superior Tribunal de Justiça, como se pode constatar das seguintes ementas: EMENTA: HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA - AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA - DECADÊNCIA EM RELAÇÃO AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ORDEM CONCEDIDA - Em hipóteses excepcionais, é possível o trancamento da ação penal em sede de Habeas Corpus, especialmente quando está evidente a ausência de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do indiciado ou pela constatação de causa extintiva da punibilidade. - Nos termos do art. 291, §1º do Código de Trânsito Brasileiro, aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto no art. 88 da Lei nº 9.099/96, de forma que é necessária a representação da vítima para o exercício do jus puniendi. - Constatada a ausência de representação por parte da vítima, é de se entender pela falta de condição de procedibilidade da ação penal. - Ultrapassado o prazo decadencial de 06 (seis) meses a que se refere o art. 106 do CP sem que a vítima tenha representado, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade, com o consequente trancamento da ação penal. - Ordem concedida. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.108930-9/000, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/10/2019, publicação da súmula em 03/10/2019) e ainda AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE DE VER O AUTOR DO DELITO PROCESSADO. DESNECESSIDADE DE FORMALISMO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação não exige maiores formalidades, bastando que haja a manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal, demonstrando a intenção de ver o autor do fato delituoso processado criminalmente. Precedentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 2. Na espécie, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ressaltou que, na primeira oportunidade em que foi ouvida, a genitora da menor deixou expressamente consignado o desejo de representar contra o autor do fato criminoso. Além disso, ponderou que a lavratura do Boletim de Ocorrência e o atendimento médico prestado à vítima deveriam ser considerados com verdadeira representação, pois contêm todas as informações necessárias para que se procedesse à apuração da conduta supostamente delituosa. Diante disso, concluiu estar demonstrado o desejo de submeter o acusado à jurisdição criminal, em harmonia com a orientação desta Casa. 3. De mais a mais, não se mostra possível modificar o que ficou estabelecido pelas instâncias de origem sem que se faça necessário um amplo e aprofundado reexame do acervo probatório, procedimento vedado na via eleita. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 233.479/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 2/2/2017.) E vejam, srs. desembargadores, a exigência de representação cumpre a função de permitir à vítima o juízo de oportunidade e conveniência sobre a persecução penal, que pode lhe trazer novos prejuízos. No caso dos crimes militares, a exigência de representação pode, inclusive, evitar conflitos internos que prejudicam os valores mais caros às instituições militares. Consideremos o exemplo em que um militar, em perseguição de criminosos com viatura militar, provoque sinistro que venha a lesionar o próprio companheiro de missão. O militar ofendido não representa, e a Justiça Militar exige instauração de uma persecução que contribui para a manutenção de uma situação fática de conflito e não promove a pacificação interna na instituição. Não faz sentido conferir tratamento diferenciado para prolongar uma situação de conflito que não contribuiu para a pacificação institucional. E, no caso que ora nos ocupa a atenção, a vítima expressamente manifestou-se no sentido de não ter interesse em representar. A ofendida Juliana Odete de Jesus, em seu depoimento (evento 1, IPM2, págs. 64/66), informou expressamente que não tem interesse em representar criminalmente em desfavor do paciente. Não há qualquer elemento que indique a invalidade da manifestação da vítima. Se a vítima não quer a persecução penal, nós afastaremos a exigência legal de representação para estabelecer situação de conflito social/institucional? Não me parece juridicamente possível. Com base na ausência de representação, o órgão ministerial, no processo de origem (2001117-65.2023.9.13.0001), manifestou-se expressamente pela absolvição sumária do paciente (Evento 26). Por tais razões, julgo procedente a presente ação, para determinar o trancamento da ação penal que tramita em primeiro grau de jurisdição em desfavor do paciente pela prática do crime impropriamente militar de lesão corporal culposa de trânsito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para denegar a ordem de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de maio de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator